Tribunal: TJMT
Processo: 0003829-46.2017.8.11.0087
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003829-46.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSEMAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 936.270.331-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSIMEIRI APARECIDA CAMPOS DA SILVA - CPF: 029.715.481-80 (ASSISTENTE), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), JOAO JOCELINO MARQUES DA SILVA - CPF: 395.280.905-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o
recorrente

à pena de
22 anos e 6 meses de reclusão, além de 20 dias-multa, como incurso no art. 157, § 3o, do CP, pela prática de latrocínio
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida, frente à alegação de ausência de fundamentação idônea;

(
ii
) saber se é possível afastar a pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do réu; e

(
iii
) saber se deve ser mantido o direito de recorrer em liberdade, conforme requerido pela defesa.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento, por ausência de interesse
recursal, uma vez que a sentença já assegurou expressamente ao réu tal prerrogativa, inexistindo alteração em sua situação jurídica.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, com fundamentação concreta e idônea, destacando-se a utilização de elevado grau de violência e dissimulação para a prática do crime, bem como a persistência no comportamento criminoso mediante fraude previdenciária.

5. A imposição da pena de multa é obrigatória, constituindo elemento do preceito secundário do tipo penal, não sendo possível sua exclusão na fase de conhecimento, ainda que o réu seja juridicamente pobre, devendo eventuais medidas de flexibilização ser apreciadas na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando evidenciada, com fundamentação idônea, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a elevada culpabilidade e a existência de maus antecedentes. 2. A pena de multa é de imposição obrigatória, não podendo ser afastada na fase de conhecimento, mesmo diante da hipossuficiência econômica do condenado. 3. Inexiste interesse recursal quanto à manutenção do direito de recorrer em liberdade, quando já assegurado expressamente na sentença.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 50, § 2o, 57, 59 e 157, § 3o; CPP, art. 577.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC no 799.856/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 25.09.2023; STJ,
AREsp
no 2.798.592/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003829-46.2017.8.11.0087

APELANTE: JOSEMAR RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOSEMAR RIBEIRO DE SOUZA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT que, nos autos da Ação Penal no
0003829-46.2017.8.11.0087
, condenou
o réu à pena de
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, como incurso nas sanções do
art. 157, §3o, do Código Penal
.

Em suas

razões recursais
(id.
273030439
)
,
a
Defensoria Pública

requer
,
em síntese:
1) a fixação da pena-base no mínimo legal,
argu
mentando que
a exasperação operada pelo juízo sentenciante careceu de fundamentação idônea; 2) o afastamento da pena de multa,
por se tratar o recorrente de pessoa juridicamente pobre, sem condições de arcar com seu pagamento
, e
3) a manutenção do direito de recorrer em liberdade
.

Por fim,
prequestion
ou

os seguintes dispositivos legais: art. 93, IX, da
CF
;
art
s
. 50, §2o,
59
e 60
, todos
do
CP
.

Em contrarrazões
(id.

273030441
)
,
a
2a Promotoria de Justiça Criminal de Guarantã do Norte/MT

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso

(id.
278317868

–
3
a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Roberto Aparecido Turin
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR

EX OFFICIO
– não conhecimento

do pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminarmente,
cumpre afastar, de ofício, o conhecimento do pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade.

In
casu
, v
erifica-se que o próprio magistrado sentenciante, ao proferir a condenação, assegurou expressamente ao réu tal prerrogativa, nos seguintes termos:
“
Como permaneceu solto durante a instrução, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.
[...]
”
(id.
273030431
)

Ausente, portanto, qualquer gravame ou modificação na situação jurídica do apelante, carece de
interesse recursal
quanto a esse ponto, impondo-se o não conhecimento do pedido.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
,
pretensão recursal NÃO CONHECIDA
, tão somente
quanto ao
pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade, por ausência de interesse recursal
, nos termos do art.
932, III,
do
CP
C
,
aplicado subsidiariamente por força do art. 3o do CPP,
em consonância com o art. 51, I-B e XV, do RITJ/MT.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

Superada a questão preliminar
e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A
Defensoria Pública se
insurge contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
sustentando, em suas razões,
que
o juízo
a quo
utilizou
“
conceitos genéricos para considerar desfavoráveis as

circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
conduta social
, da
personalidade
e dos
motivos

[...]”
, pleiteando
, assim,
sua redução
ao mínimo
previsto
(id.
273030439
)
.

Entretanto, razão não assiste à defesa.

Da leitura
da
r
.
sentença
(id.
273030431
)
,
verifica
-se que o juízo sentenciante,
na realidade, valorou negativamente apenas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
maus antecedentes
, nos seguintes termo
s
:

“
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifica-se que
a
culpabilidade
do réu ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo penal, tendo em vista que ele se utilizou de elevado grau de violência e dissimulação para a prática do roubo seguido de morte. A ação do acusado não se limitou à subtração do bem, mas envolveu uma crueldade adicional ao tirar a vida da vítima, demonstrando uma intenção deliberada de causar mal a esta para garantir sua vantagem ilícita. Do mesmo modo, após a prática do latrocínio, o acusado, em posse do cartão do ofendido, continuou a receber indevidamente o benefício previdenciário até a data de sua prisão, o que agrava ainda mais sua conduta. Essa persistência no comportamento criminoso, ao se beneficiar fraudulentamente dos recursos destinados à vítima, revela uma audácia e um desrespeito ainda maiores, evidenciando a total falta de arrependimento e a continuação da exploração ilícita, mesmo após o
ato fatal. Tal conduta, além de agravar a pena, reflete um grau de desumanidade e uma violência moral ainda mais intensa
; o réu é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que ostenta condenação por fato anterior aos fatos ora apurados, mas com trânsito em julgado posterior (ação penal no. 0002125-32.2016.8.11.0087 - trânsito em julgado em 07/02/2018)
; poucos elementos foram verificados a respeito da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo do crime
é inerente ao delito, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias do delito
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as
consequências do crime
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime
.
[...]”

A
o valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerou negativamente, com fundamentação concreta e idônea, a culpabilidade do réu, apontando a utilização de elevado grau de violência e dissimulação para a prática do roubo seguido de morte, além da persistência no comportamento criminoso, mediante a utilização fraudulenta do cartão bancário da vítima
[recebendo
o benefício previdenciário
]
até a sua prisão, circunstâncias estas que evidenciam crueldade adicional, falta de arrependimento e acentuada censurabilidade da conduta
, restando a exasperação devidamente fundamentada.

Além disso, restou considerada negativamente a circunstância dos maus antecedentes, já que o réu ostenta condenação anterior, embora com trânsito em julgado posterior aos fatos ora apurados, mas apta à valoração na primeira fase da dosimetria.

De acordo com essa compreensão, é firme a jurisprudência
do STJ:

“
Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida,
embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
[...]”
(
AgRg
no HC n. 799.856/SP,
Rel. Min.
Laurita Vaz,
6a
Turma, j
.
25
.
9
.
2023,
DJe
de 28
.
9
.
2023)

Nos termos da jurisprudência pacífica, basta a existência de uma única circunstância judicial desfavorável para autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo legítima a valoração negativa da
culpabilidade
quando evidenciado grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

Assim, a dosimetria operada pelo
magistrado de origem

se mostra
fundamentada, proporcional e razoável, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

No que tange ao pleito subsidiário de isenção da pena de multa, fundamentado na alegada hipossuficiência econômica do apelante, igualmente não merece acolhimento
.

Isso porque
a pena de
multa constitui pena cumulativa expressamente prevista no preceito secundário do artigo 157, § 3o, do
CP
, sendo de aplicação obrigatória na hipótese de condenação.

A alegada hipossuficiência econômica do réu não afasta a imposição da multa, podendo, no máximo, ser considerada na fase de execução penal, quando caberá ao juízo competente avaliar eventuais medidas de flexibilização, como parcelamento, suspensão ou até mesmo remissão, consoante os artigos 50 do
CP
e 169 da
LEP
.

Esse é o entendimento consolidado d
a Corte Cidadã
, segundo o qual não existe previsão legal para isenção da pena pecuniária na fase de conhecimento, ainda que o condenado seja assistido pela Defensoria Pública.

Nesse sentido,
verbi gratia
:

“
A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo
juízo de Execuções Penais.
[...]”
(
AREsp
n. 2.798.592/PR,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas,
5a
Turma, j
.
22
.
4
.
2025,
DJ
e
7
.
5
.
2025)

Assim, não merece acolhida o pedido de afastamento da pena de multa.

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame e, na extensão admitida,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025